Tribunal: TJBA
Processo: 8083047-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8083047-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDLAINE SANTOS DA ROCHA

Advogado(s): LUA VICTOR LEAL DE LIMA SANTANA

APELADO: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

Advogado(s):JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
.
CESSÃO DE CRÉDITO. EFICÁCIA EM RELAÇÃO À DEVEDORA.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
CONTRATUAL
. DÍVIDA EXISTENTE. PROVAS
IMPEDITIVAS
DO DIREITO D
A
AUTOR
A
EVIDENCIADAS,
CONSOANTE NORMA DO
ARTIGO 373, INCISO II, D
A LEI ADJETIVA PÁTRIA.

APONTAMENTO
DEVIDO
NOS ÓRGÃO
S
DE RESTRIÇÃO
AO CRÉDITO
. EXERCÍCIO REGULAR D
O
DIREITO
DE CRÉDITO PEL
A
RÉ
. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL
NÃO
O
CORRENTE.
A
PELO
D
A

AUTOR
A
NÃO
PROVIDO
.

SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação
C
ível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em razão de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. A autora alegou inexistência de relação jurídica com a empresa ré e pleiteou a exclusão da negativação, bem como indenização pelos danos morais decorrentes. O juízo
a quo
concluiu pela existência de contratação válida, inadimplemento da autora e regularidade da inscrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ré/apelada comprovou a existência da relação jurídica obrigacional que originou o débito questionado; (ii) estabelecer se a inscrição da autora nos órgãos de proteção ao crédito configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, com a autora/apelante na condição de destinatária final dos serviços, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90.

A cessão de crédito foi regularmente formalizada e acompanhada de instrumento público (ID n. 76760599), com indicação do vínculo ao contrato originário (ID n. 76760601), não sendo a ausência de prévia notificação da devedora causa de inexigibilidade do débito, conforme entendimento consolidado do STJ.

A citação do devedor ou a juntada do instrumento contratual é suficiente para suprir a exigência do art. 290 do Código Civil quanto à ciência da cessão de crédito.

Nas ações declaratórias negativas, incumbe à ré o ônus de provar a existência da relação jurídica, especialmente diante da alegação de inexistência contratual por parte da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, e art. 6º, VIII, do CDC.

A ré/apelada trouxe aos autos documentação hábil a comprovar a relação contratual, inclusive com dados pessoais coincidentes, faturas quitadas e inadimplidas (ID n. 76760601), afastando a tese de ausência de vínculo.

Demonstrada a existência do contrato e o inadimplemento da autora, revela-se legítima a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sendo mera consequência do exercício regular de direito.

A ausência de ilicitude na negativação impede o reconhecimento de dano moral indenizável, conforme reiterada jurisprudência do TJBA e dos tribunais pátrios.

O juízo de origem agiu com acerto ao
prolatar
a sentença de improcedência, inexistindo elementos que autorizem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A cessão de crédito regularmente formalizada não exige prévia notificação da devedora para garantir a exigibilidade do débito, bastando a citação ou a juntada do instrumento contratual.

Compete ao réu, em ação declaratória negativa, comprovar a existência da relação jurídica obrigacional, especialmente em sede de relação de consumo.

A inscrição em cadastros de inadimplentes, decorrente de dívida legítima e não quitada, configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 286 e 290; CPC, arts. 99, § 3º, 100, parágrafo único, e 373, II; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 43.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2258565/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023; STJ, EAREsp 1125139/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 06.10.2021, DJe 17.12.2021; TJMG, Ap. Cív. 1.0144.17.001455-5/001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 20.08.2019; TJBA, Ap. Cív. 8015736-06.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira A. C. Santos, j. 12.12.2021;
TJBA, APL 0571848-16.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo R. Rotondano, j. 19.12.2017; TJPR, RI 0010283-90.2019.8.16.0165, Rel. Juíza Fernanda J. Geronasso, j. 03.05.2021; TJRS, Rec. Cív. 71009697392, Rel. Juiz José Ricardo B. Sanhudo, j. 27.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8083047-72.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/Bahia em que figuram como apelante,
EDLAINE SANTOS DA ROCHA

e como apelad
a
,
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
conhecer e
n
egar provimento
à Apelação,
mantendo a sentença integralmente,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12